Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-40.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006094-40.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. S. D. S. - CPF: 110.315.169-05 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MARA ELISANGELA SEVILA SIS - CPF: 021.470.489-09 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MARA ELISANGELA SEVILA SIS - CPF: 021.470.489-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E DESVIO DE ROTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão de atraso no transporte aéreo e desvio de rota, sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios.

2. Questão em discussão

Discute-se a adequação do valor arbitrado a título de dano moral, considerando o princípio da moderação e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

3. Razões de decidir

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a irrelevância punitiva para o agente causador.

O valor de R$3.000,00 mostra-se suficiente para compensar o dano sofrido, atendendo ao caráter pedagógico sem implicar em excessos ou desproporcionalidades.
Não se verifica motivo para majoração, uma vez que o montante arbitrado está em conformidade com as particularidades do caso concreto e a jurisprudência aplicável.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Tese de julgamento
:

“A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso concreto e às funções compensatória e pedagógica da condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. S. dos S., representado por Mara Elisangela Sevila Assis
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Azul Linhas Aéreas S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 246621684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
R. S. dos S., representado por Mara Elisangela Sevila Assis
moveu ação de indenização por dano moral contra
Azul Linhas Aéreas S.A.
, aduzindo que adquiriu passagem aérea partindo do Rio de Janeiro com destino a Alta Floresta, no dia 07.01.23, às 08h45, chegando às 12h55, do mesmo dia. Contudo, o voo não conseguiu pousar no aeroporto de destino, precisando retornar à capital cuiabana, seguindo de van até o município de destino, chegando ao destino às 20h do dia 08.01.23.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 246621679).

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Até porque, não passou despercebido o ajuizamento de demanda em nome da representante do menor, devendo ser levado em consideração o valor naquela ação fixado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024